Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-41.2024.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA. DESCONTOS EFETUADOS, DE MANEIRA INDEVIDA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE SINGELO CONTATO TELEFÔNICO, SEM QUALQUER ZELO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA OU, QUANDO MENOS,

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA. DESCONTOS EFETUADOS, DE MANEIRA INDEVIDA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE SINGELO CONTATO TELEFÔNICO, SEM QUALQUER ZELO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA OU, QUANDO MENOS, SEM A PRESTAÇÃO ADEQUADA DE INFORMAÇÃO À DEMANDANTE ACERCA DOS DESCONTOS A SEREM EFETUADOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. VULNERAÇÃO, OUTROSSIM, DA REGRA INSERTA NO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 DO INSS, QUE VEDA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS AUTORIZADOS POR MEIO TELEFÔNICO. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO INFORMAL E SIMPLIFICADA, POR VIA TELEFÔNICA, QUE NÃO SE REPRODUZIU, ADEMAIS, NO MOMENTO DE VIABILIZAR O CANCELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DA REQUERENTE AO QUADRO DE ASSOCIADOS DA RÉ. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO, COM PROPORCIONALIDADE, EM QUATRO MIL REAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.